Tribunal: TCU
Processo: 001.671/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1310/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Oldanir Gomes de Andrade com vigência a partir de 11/11/2019, emitido pelo Ministério da Economia (extinto) e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a analise da unidade instrutora aponta que o ato em questão contempla, como irregularidade, rubrica judicial referente à não incidência de contribuição previdenciária do servidor público (PSS) sobre a parcela não incorporável da Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária (GDAFAZ) ; considerando que nos autos do processo judicial 0500907-48.2017.4.05.8405 o interessado obteve decisão judicial favorável a não incidência da contribuição previdenciária sobre o percentual da GDAFAZ que não se incorporar à aposentadoria; considerando que nos proventos do interessado consta a rubrica "01113-DEC JUD N TRAN JUG IS/PSS - AT (Decisão judicial - PSS) - Decisão judicial (Anexo "Processo 05009074820174058405 (PSS SOBRE GDAFAZ) " no valor de R$ 95,75, o que está sendo pago até o presente momento; considerando que o art. 88 da Lei 13.324, de 2016, estabeleceu que, a partir de 1o de janeiro de 2019, a GDAFAZ seria passível de integral incorporação a partir da média dos pontos da gratificação de desempenho nos últimos sessenta meses de atividade; considerando que a tabela de remuneração e o contracheque de janeiro do corrente ano dão conta de que o interessado recebe o valor integral da GDAFAZ (R$ 2.875) , o que também já ocorreria em novembro de 2022 (R$ 2.638,00) , de modo que não subsiste motivação para a compensação de R$ 95,75 pela aludida decisão judicial e, dessa forma, é irregular o seu pagamento; considerando que é entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Supremo Tribunal Federal - STF que não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 11.145-DF/STJ, MS 13.721-DF/STJ, MS 26.980-DF/STF, MS 35.303-DF/STF, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, RE 596.663-RJ/STF) ; considerando que decisão adotada pelo STF no RE 596.663-RJ ficou assente que a cessação de pagamentos decorrente de decisão judicial, independentemente de ação rescisória ou revisional, não representa ofensa à sentença judicial, mas efetiva obediência aos limites da coisa julgada, porquanto a força do aresto não pode impedir que fatos novos produzam as consequências que lhes são próprias, não se admitindo que a coisa julgada material signifique imunidade à alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que regem a questão; considerando que a Corte de Contas vem se posicionando há tempos contra a incorporação ad aeternum de valores decorrentes de sentenças judiciais que reconheceram o direito à percepção de determinados percentuais relativos a planos econômicos, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes; 9.110/2021-1a Câmara, relator Ministro Benjamin Zymler; 18.849/2021-1a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro; 49/2022-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 1.807/2022-1a Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 8614/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; 8.925/2023-TCU-1a Câmara, relator Ministro Jorge Oliveira; 2.656/2022-2a Câmara, de minha relatoria; 2.690/2022-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes; 2.702/2022-2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; 13/2024-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes; entre outros; considerando que não cabe mais o pagamento da rubrica judicial, pois ao receber o valor integral da GDAFAZ não subsiste a motivação para a compensação de R$ 95,75 determinada na ação judicial em favor do interessado, sendo nessa linha o Acórdão 19012/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Ministro-Substituto André de Carvalho) ; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 09/12/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Oldanir Gomes de Andrade; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 001.671/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Oldanir Gomes de Andrade (XXX.351.984-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto) ; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como "DEC JUD N TRAN JUG IS/PSS - AT - R$ 95,75" ante a inadequada ausência do necessário substrato material, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.